Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AGRAVO TEMPESTIVO. CONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado que não conheceu o pedido em face da primeira decisão agravada por entender ser intempestivo.
2. Recurso tempestivo e próprio.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. Com efeito, constatada a presença de contradição no acórdão agravado, que não conheceu do pedido de reforma da 1a decisão por entender ser intempestivo. Ocorre que em face da suspensão do expediente nos dias 12 e 13 de outubro de 2023, o prazo final para interposição do agravo seria 24/10/2023 e foi interposto no dia 23/10/2023, ou seja, tempestivamente
5. Necessário, portanto, o conhecimento do pedido e no mérito, lhe dar provimento, tendo em vista que todas as tentativas de pesquisa de bens nos autos do cumprimento de sentença foram infrutíferas. Dessa forma, considerando que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, e, ainda, o dever de cooperação das partes e do juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, é razoável a expedição de ofício para requerimento da declaração de imposto de renda dos devedores.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para alterar os itens 3 e 6 da ementa, que passa a conter o seguinte teor:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA NOTARIAL DO BRASIL - CENSEC. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto RAIMUNDO FERNANDO ALVES DE CASTRO contra as decisões de ID 173305375 - Pág. 1 e 174714918 - Pág. 1 (autos de origem) que indeferiram, respectivamente, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e consulta ao Sistema Notarial do Brasil – CENSEC. Alega o agravante que as medidas são necessárias em razão da impossibilidade de verificação individual dos dados pela parte agravante, devendo-se observância ao Princípio da Cooperação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Mantenho a gratuidade de justiça deferida nos autos de no 0700271-93.2022.8.07.9000. Não foram apresentadas contrarrazões após intimação do agravado por oficial de justiça (ID 57610272)
3. Quanto ao pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, depreende-se que todas as tentativas de localização de bens foram infrutíferas. Assim considerando que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, e, ainda, o dever de cooperação das partes e do juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, é razoável a expedição de ofício para requerimento da declaração de imposto de renda dos devedores.
4. Relativamente à consulta ao Sistema Notarial do Brasil – CENSEC, depreende-se dos autos a inocorrência do esgotamento dos meios para a localização de bens penhoráveis. Com efeito, cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação.
5. A extinção prematura do processo ao fundamento de não ter sido localizado bens do devedor (art. 53, § 4o, Lei n. 9.099/95), sem o efetivo deferimento de medidas que possam auxiliar o credor, viola o Princípio da Satisfação do Direito do Credor. Ressalta-se que o indeferimento das diligências com a extinção da execução acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor. Não é outro o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1796112, 07343664820168070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1606226, 07054505520218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Merece reforma, portanto, a decisão proferida.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisões reformadas para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento e consulta ao Sistema Notarial do Brasil – CENSEC, além de expedição de ofício à Receita Federal requerendo a declaração do imposto de renda dos devedores. Sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.”